Tribunal: TJMT
Processo: 1009523-81.2021.8.11.0040
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009523-81.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2519-00 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 19.209.616/0001-03 (APELADO), CAROLINE BORGES DE BARROS - CPF: 982.629.550-72 (ADVOGADO), THALES OLIVEIRA BRENNER - CPF: 982.525.340-15 (ADVOGADO), RAFAEL FASSBINDER DESSUY - CPF: 003.707.500-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RAC Nº 1009523-81.2021.8.11.0040

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: ABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL
– PROCEDÊNCIA –

TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EFETUADAS NA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR SEM SUA AUTORIZAÇÃO
– TED’S – RELAÇÃO CONSUMERISTA – DENUNCIAÇÃO À LIDE AFASTADA – OCORRÊNCIA DE FRAUDE DE TERCEIRO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS – CONFIGURAÇÃO –

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS – CONFIGURAÇÃO – FORTUITO INTERNO –

SUMULA 479 DO STJ – DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA –
SÚMULA 227 DO STJ – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA À HONRA OBJETIVA – NÃO CONFIGURADO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Incidindo a lei consumerista, não cabe, no caso, a denunciação da lide, conforme dispõe o art. 88 do Código de Defesa do Consumidor.

Em casos de operações fraudulentas, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva e decorre do risco a que o segmento econômico está sujeito, conforme disposição do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor - Súmula 479 do STJ.

À míngua de provas no sentido de que a instituição financeira
adotou medidas de segurança ou proteção contra fraudes
, prevalece a responsabilidade objetiva da fornecedora pelas atípicas operações bancárias efetivadas por tais criminosos por força da teoria do risco da atividade e em virtude do dever de segurança dos dados bancários de seus clientes, motivo pelo qual os valores indevidamente transferidos da conta corrente devem ser restituídos.

Conquanto a pessoa jurídica possa sofrer dano moral conforme prevê a Súmula 227 do STJ, para que isso ocorra é necessária demonstração da ofensa à honra objetiva.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
na
Ação de Reparação Material e Moral n. 1009523-81.2021.8.11.0040
ajuizada por
ABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA
,
contra a sentença que julgou
procedentes
os pedidos deduzidos na petição inicial para:

“a) CONDENAR a ré no pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC (Súmula 43 do STJ) e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos desde o evento danoso;

b) CONDENAR a ré no pagamento de indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), devendo incidir correção monetária a partir da publicação desta sentença (STJ, Súmula 362) e juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação.

CONDENO a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que FIXO em 10% do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.”

Preliminarmente, sustenta a instituição financeira apelante a hipótese de denunciação à lide, prevista no artigo 125, II, do Código de Processo Civil, haja vista que cabalmente comprovada a ausência de culpa do requerido, que tão somente agiu em decorrência do ato ilícito praticado pelos 04 favorecidos/beneficiários identificados da operação.

No mérito, sustenta a ausência de conduta ilícita da instituição financeira e que a fraude ocorreu por culpa exclusiva do consumidor, porquanto as transações contestadas foram realizadas via Mobile Banking mediante a validação do ID Santander habilitado em dispositivo móvel, habilitado com as credenciais do cliente, o que já eleva o nível de segurança das transações.

Afirma que o serviço de Internet Banking é completamente seguro e protegido contra fraudes. Defende que a parte requerente não comprovou nenhuma de suas alegações e que a instituição Ré não praticou nenhum ato ilícito contrário ao direito, nem agiu com culpa em nenhuma de suas modalidades; assim, ausente o elemento culpa, não há que se falar em restituição de valores, pelo que se pugna pela improcedência da demanda.

Aduz que o pedido de condenação por danos morais não deve prosperar, pois não há nos autos conjunto probatório capaz e eficiente de provar que de tais fatos incorreram em violação à honra objetiva da parte autora que, ressalte-se, trata-se de pessoa jurídica. Alternativamente, pugna pela redução do
quantum
arbitrado a título de indenização.

Por fim, requer que o termo inicial de incidência da correção monetária e dos juros de mora em caso de condenação por danos morais deve ser a data em que foi fixada a condenação (Sumula 362 do STJ).

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 210480676).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que parte autora, ora apelada, ajuizou
AÇÃO REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL
em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
, aduzindo em síntese:

“A autora, aduz em síntese, que é revendedora de veículos e cliente da ré desde 2017, com a conta corrente número 13000956-3 na agência 0955. Relata ter enfrentado dificuldades para acessar o serviço de internet banking a partir de 20/11/2018, mesmo após desbloquear o celular no caixa eletrônico em 26/11/2018, conforme orientado pelos canais de atendimento e pelo gerente da agência, Wille Frank Bezerra.

Entretanto, apenas em 28/11/2018, após intervenção do gerente Frank, o acesso à Internet Banking foi finalmente liberado via computador.

Embora tenha conseguido verificar saldos e extratos, a autora seguiu sem conseguir realizar transações bancárias devido à falha no aplicativo do celular. Aduz que, no dia 03/12/2018, procurou novamente o gerente Frank para sanar o problema, lhe tendo sido enviado um QRCODE via e-mail para liberar o acesso ao aplicativo via smartphone.

Segue narrando que, no dia 4/12/2018 ao tentar pagar um boleto pela internet banking, descobriu que foram realizadas quatro transferências eletrônicas não autorizadas no valor total de R$ 58.000,00 naquele mesmo dia. Imediatamente deslocou-se até banco, momento em que foi bloqueada uma nova tentativa de transferência de R$ 6.500,00.

No dia 06/12/2018, a autora registrou um novo protocolo, nº 80340741, através do canal de atendimento empresarial, onde foi informada da ativação de dois aparelhos celulares no dia 03/12/2018 (um nomeado como Samsung e outro como Sylvia2018), às 15 horas. Aponta ainda que, no dia 10/12/2018, ao ligar para o SAC com o protocolo nº 80507198, a autora recebeu uma nova negativa, atribuindo a culpa do ocorrido a ela por ter validado o celular no caixa eletrônico.

No dia 12/12/2018, através do protocolo de nº 80640971, obteve a informação de que houve cadastro e ativação de dois aparelhos celulares no dia 04/12/2018, às 14h30min, fato que ocorreu após as transferências.

Menciona que devido à inconsistência de informações, no mesmo dia 12/12/2018, a autora realizou outro protocolo, nº 80642287, e obteve outra informação. Desta vez, foi informada que dois aparelhos teriam sido cadastrados em 03/12/2018 às 16h05min e que teriam sido liberados no dia 04/12/2018 às 14h30min (após as transferências), além de ser mencionado um novo dispositivo aguardando liberação, nomeado como OTCL4034E. Por fim, pugna pelo ressarcimento dos danos materiais e morais decorrentes da situação mencionada.”

Ao decidir, a magistrada singular – Dra. PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE, julgou
procedente
o feito, conforme relatado.

Pois bem.

A preliminar de denunciação à lide se confunde com o mérito, momento em que será apreciada.

Sabe-se que, em se tratando de responsabilidade civil embasada no Código Civil, para sua caracterização, há que se provar o dano, a conduta culposa ou ilícita e o nexo de causalidade (artigos 186 e 927 do CC), por se tratar de responsabilidade subjetiva. Diferentemente, se fundada no Código de Defesa do Consumidor, trata-se de responsabilidade objetiva e para tanto, basta a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o
resultado, independentemente de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

In casu
, inconteste a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois a relação existente entre as partes é de consumo, pois se trata de discussão de ocorrência de suposta fraude em movimentações na conta corrente da parte autora, sujeitando-se, pois, às disposições do Código de Defesa do Consumidor, de aplicação reconhecida aos bancos na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (teoria da responsabilidade objetiva).

Assim, aplicável a inversão do ônus da prova, de acordo com o art. 6º, inc. VIII, do CDC e art. 373, inc. II, do CPC/15, na medida em que a comprovação da legalidade do empréstimo e transferências incumbe à parte requerida, ora apelante.

Nos termos da
Súmula 479
do STJ
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
(SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

Ainda que a jurisprudência do STJ possua a orientação de que
“
cabe ao correntista cuidar pessoalmente da guarda de seu cartão magnético e sigilo de sua senha pessoal no momento em que deles faz uso. Não pode ceder o cartão a quem quer que seja, muito menos fornecer sua senha a terceiros. Ao agir dessa forma, passa a assumir os riscos de sua conduta, que contribui, à toda evidência, para que seja vítima de fraudadores e estelionatários
’ (REsp 602.680/BA, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, DJU de 16.11.2004; REsp 417.835/AL, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, DJU de 19.8.2002).”
(AgInt no REsp n. 1.954.042/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022).

Com efeito, incidindo a lei consumerista, não cabe, no caso,
a denunciação da lide
, conforme dispõe o art. 88 do Código de Defesa do Consumidor: “
Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide.”

Portanto, tais dispositivos vedam expressamente a denunciação da lide nas ações judiciais em que as partes possuem relação de consumo, uma vez que a ampla dilação probatória não interessa ao consumidor hipossuficiente, apenas lhe causa prejuízo por prolongar a entrega da tutela jurisdicional pretendida, até porque ao recorrente cabe o exercício de eventual direito de regresso ou tomar as providências que entender pertinentes na área criminal.

No mais, o banco apelante alega que não houve falha na prestação do serviço, ao fundamento de que
as transações foram validadas por um dispositivo Mobile Banking mediante a validação do ID Santander habilitado em dispositivo móvel, habilitado com as credenciais do cliente e, diante da habitualidade daquelas transações, não havia como prever a suposta fraude,
inexistindo qualquer responsabilidade ou possibilidade de atuação da instituição financeira para impedir tal situação.

Contudo, da análise dos autos, verifica-se que as transações efetivas por TED a CPFs não reconhecidos pela parte autora são oriundos de ação fraudulenta praticada por intermédio do sistema disponibilizado pelo banco apelante, não havendo que se falar em ausência de responsabilidade da instituição financeira.

Aliás, conforme se denota dos documentos de ID. 210477743, a parte autora é titular da conta corrente nº. 13000956-3, da agência 0955, e no dia 04/12/2018, foram realizadas quatro transações bancárias, todas no valor de R$ 14.500,00, para titularidades desconhecidas, especialmente após todas as reclamações e protocolos gerados pelas falhas no sistema.

Assim, se a instituição financeira coloca um determinado serviço à disposição de seus clientes ou usuários (como a disponibilização de transações via TED), respondem por sua qualidade, segurança e adequação, possibilitando a prestação de serviço desprovida de qualquer defeito ou vício.

Assim, verifica-se, na hipótese, o defeito do serviço bancário, motivo pelo qual incumbia ao fornecedor a produção de prova de que não houve falha na prestação do serviço e de que resultou caracterizada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Assim, verifica-se, na hipótese, o defeito do serviço bancário, motivo pelo qual incumbia ao fornecedor a produção de prova de que não houve falha na prestação do serviço e de que resultou caracterizada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Com efeito, não logrou o banco apelante em demonstrar com prova cabal sua alegação de que as movimentações financeiras impugnadas tivessem sido realizadas pela empresa apelada ou ainda que esta tenham concorrido, inexistindo nos autos elementos probantes convincentes de que as movimentações contestadas tenham sido efetivamente realizadas pelas correntistas, ou que tenham concorrido para tanto.

Como se nota, o banco apelante não se desincumbiu de seu ônus, conforme o artigo 373, inciso II, do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
” (g.n.).

Desse modo, resta demonstrada a veracidade das alegações da petição inicial referente a fraude nas movimentações bancárias de forma indevida, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15, devendo ser mantida a sentença no tocante à devolução de valores à parte apelada.

Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE

FRAUDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – DANO MORAL – CONFIGURADO -MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL – RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, sendo desnecessária a comprovação da culpa.

Não evidenciada a conduta maliciosa da instituição bancária, os valores descontados indevidamente devem ser devolvidos na forma simples.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situação não observada nos autos, pelo que merece retificação para adequar aos parâmetros fixados por esta Corte de Justiça .Se o valor fixado na sentença para os honorários advocatícios mostrar-se irrisório devem ser majorados por equidade, sob pena de aviltamento do trabalho do advogado.

(N.U 1002146-14.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 01/06/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - AFASTADA - DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO AUTOR - REFERENTES À EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO - ART. 435, CPC - IMPOSSIBILIDADE - NÃO DEMONSTRADO JUSTO MOTIVO DE IMPEDIMENTO DA JUNTADA EM MOMENTO OPORTUNO - RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte autora alega não ter contratado empréstimo consignado com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC.

O banco requerido não se desincumbiu dos ônus de comprovar a legalidade dos descontos, nem mesmo a existência e regularidade da relação jurídica, fato que torna as cobranças indevidas.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos na folha de pagamento do autor referente a empréstimo consignado não contratado.

Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente ao ajuizamento da ação e, ausente demonstração de impossibilidade de produção da referida prova em momento oportuno, não se permite reputá-los como novos, nos moldes definidos pelo artigo 435, parágrafo único do CPC.

Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação de empréstimo consignado, torna-se indevido o débito efetivado na folha de pagamento, condição que enseja a declaração de inexistência da relação jurídica, a restituição de valores descontados indevidamente, bem como configura fato gerador de danos morais e impede a compensação de eventuais débitos.

Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.
(N.U 1023065-37.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 08/09/2020)

Por fim, melhor sorte assiste a apelante no que tange à indenização por danos morais.

Isto porque, conquanto a pessoa jurídica possa sofrer dano moral, conforme prevê a Súmula 227 do STJ, para que isso ocorra é necessária demonstração da ofensa à honra objetiva.

Nesse sentido:

"RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO INOMINADO. APELAÇÃO. DENOMINAÇÃO. EQUÍVOCO. ERRO MATERIAL. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INCIDÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA MÓVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ÔNUS DA PROVA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. HONRA OBJETIVA. LESÃO A VALORAÇÃO SOCIAL, BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE.

1. Ação de obrigação de fazer cumulada com compensação de danos morais, devido à transferência, por portabilidade, das linhas telefônicas móveis da recorrente, pessoa jurídica, independentemente de seu prévio pedido ou autorização.

2. Recurso especial interposto em: 04/04/2019; conclusos ao gabinete em: 02/07/2019; aplicação do CPC/15.

3. O propósito recursal consiste em determinar se: a) em processo que não tramita nos juizados especiais cíveis, o recurso inominado pode ser recebido como apelação; e b) configurada falha na prestação de serviço de telefonia, o dano moral da pessoa jurídica depende de prova do abalo extrapatrimonial.

4. Como o processo é instrumento para a realização de certos fins, se, de um lado, é preciso que seu rigorismo seja observado com vistas a se oferecer segurança jurídica e previsibilidade à atuação do juiz e das partes; de outro, a estrita observância das regras processuais deve ser abrandada pela razoabilidade e proporcionalidade.

5. No Direito Processual, a razoabilidade e a proporcionalidade consubstanciam o princípio da instrumentalidade das formas, consagrado no art. 283, caput e seu parágrafo único, do CPC/15.

6. A aplicação do princípio da fungibilidade pressupõe que, por erro justificado, a parte tenha se utilizado de recurso inadequado para impugnar a decisão recorrida e que, apesar disso, seja possível extrair de seu recurso a satisfação dos pressupostos recursais do recurso apropriado.

7. O equívoco da parte em denominar a peça de interposição recursal - recurso inominado, em vez de apelação - não é suficiente para o não conhecimento da irresignação se atendidos todos os pressupostos recursais do recurso adequado, como ocorreu na espécie.

8. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.

9. Os danos morais dizem respeito à atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva).

10.
Embora as pessoas jurídicas possam sofrer dano moral, nos termos da Súmula 227/STJ, a tutela da sua personalidade restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação.

11. É impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedentes.

12. Na hipótese dos autos, a Corte de origem consignou não ter havido prova de que o erro na prestação do serviço de telefonia afetou o funcionamento da atividade exercida pela recorrente ou sua credibilidade no meio em que atua, não tendo ficado, assim, configurada a ofensa à honra objetiva da recorrente.

13. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

14. Recurso especial desprovido." (STJ - REsp 1822640/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 19/11/2019) G.N.

Na inicial, a apelada tratou a situação como se estivesse diante de típico dano moral inerente à pessoa humana, sem fazer prova dos prejuízos relativos à honra objetiva da empresa, não havendo falar-se, portanto, em dano moral a ser indenizado.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
a fim de reformar em parte a sentença de primeiro grau, tão somente para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, pessoa jurídica.

Por fim, devem ser readequados os ônus sucumbenciais, para que o montante fixado seja rateado em igual proporção entre as partes.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024